Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-36.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001701-36.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VLADIMIR CLARO DE LIMA - CPF: 416.517.358-40 (RECORRENTE), VINICIUS SANTOS SOUSA RODRIGUES - CPF: 051.154.795-16 (ADVOGADO), ANANDA SILVA COIMBRA - CPF: 463.431.688-93 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE REACOMODAÇÃO OU REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo e da necessidade de deslocamento terrestre pelos recorrentes.

2. Os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Sinop–Presidente Prudente, mas foram informados, com antecedência, sobre o cancelamento do voo, optando por realizar a viagem por meios próprios.

II. Questão em discussão

3. A
responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e a caracterização do dano moral, considerando a comunicação prévia aos passageiros e a ausência de comprovação de negativa de reacomodação ou reembolso.

III. Razões de decidir

4. O cancelamento do voo foi devidamente comunicado dentro do prazo regulamentar, conforme exige o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Não há comprovação de que os recorrentes tenham solicitado reacomodação ou reembolso antes de optarem pelo deslocamento terrestre.

6

5. A
simples alteração do voo, quando informada adequadamente, não configura dano moral, tampouco há nexo de causalidade entre a viagem terrestre e a internação posterior da recorrente grávida.

7. Não havendo falha no serviço nem demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, mantém-se a improcedência do pedido de indenização.

IV. Dispositivo

8. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a empresa requerida a pagar a restituir ao autor a quantia de R$ 4.939,35
(quatro mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), com abatimento de eventuais valores pagos administrativamente caso devidamente comprovado, com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação.”

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Narram que adquiriram passagens aéreas de ida e volta com a companhia ré para o trecho Sinop–Presidente Prudente, com
partida em 03/06/2022 e retorno em 05/06/2022
.

Como causa de pedir, alegam que,
aproximadamente dez dias antes da viagem,
foram surpreendidos, por diversas vezes, com a informação de que o voo havia sido cancelado.

Sustentam que, diante dessa situação, tentaram obter o reembolso dos valores pagos, sem sucesso, pois a companhia ré não adotou qualquer providência nesse sentido. Consequentemente, precisaram adquirir passagens de ônibus para realizar a viagem pretendida.

Por sua vez, a empresa recorrida alega que os cancelamentos decorreram de
alterações na malha aérea
, tendo comunicado os autores com a devida antecedência legal e lhes oportunizado a opção de alterar ou cancelar a reserva.

Sustenta, ainda, que os próprios autores optaram pelo cancelamento e pelo reembolso dos valores desembolsados, o que teria sido viabilizado por meio do hotsite utilizado para a compra das passagens
(123 Milhas).

No caso, é incontroverso o cancelamento do voo originalmente adquirido e a notificação prévia dos recorrentes acerca dessa circunstância, uma vez que os próprios autores juntaram aos autos as mensagens recebidas da companhia ré.

Da análise da mensagem apresentada pelos autores, verifica-se que foram realocados em outros voos, com partida e retorno nos mesmos dias originalmente contratados.

Nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional De Aviação Civil:
“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

Nesse sentido, a companhia aérea atuou dentro dos limites regulamentares, pois a alteração contratual programada e previamente comunicada ao consumidor não configura, por si só, ato ilícito.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, impondo-lhe o dever de responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

No entanto, no caso concreto, não há elementos que caracterizem ato ilícito por parte da companhia aérea que configure efetiva falha na prestação do serviço e justifique a condenação por danos morais.

Além disso, não há qualquer documento nos autos que comprove que os recorrentes tentaram administrativamente uma reacomodação mais favorável ou formalizaram pedido de reembolso antes da aquisição das passagens de ônibus.

Tampouco foi anexado qualquer documento que demonstre eventual recusa da companhia aérea em atender tais solicitações.

Embora os autos contenham registros de diversas mensagens enviadas pela companhia aérea aos autores via
WhatsApp,
não há qualquer resposta dos recorrentes demonstrando tentativa de remarcação do voo ou requisição formal de reembolso diretamente à companhia aérea.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas)” conforme previsto no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC. A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10433717420248110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

No que se refere à alegação de que a recorrente
Ananda Silva Coimbra
, grávida, precisou ser hospitalizada após a viagem terrestre, não há comprovação do nexo de causalidade entre o deslocamento e a internação.

Os documentos anexados indicam que a recorrente foi internada apenas em 03/12/2022, com diagnóstico de dilatação do colo uterino, enquanto o atestado médico para repouso foi emitido em 09/01/2023, ou seja,
quase seis meses após a viagem.

Dessa forma, não há elementos que sustentem a tese de que a viagem terrestre tenha sido a causa das complicações médicas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025